Tribunal: TJMT
Processo: 1037567-96.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037567-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DIAS FERREIRA - CPF: 410.564.422-04 (RECORRIDO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRÉDITO UNIFICADO COM PROTEÇÃO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CORRENTISTA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ausente à prova da contratação do Crédito Unificado com Proteção objeto da presente demanda, que resultou na negativação do nome do correntista nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Mantém-se o valor da indenização título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037567-96.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):

Carlos Alberto Dias Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
PROPONHO A PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial para o fim de ratificar a liminar concedida nos autos; declarar a inexistência do contrato de crédito unificado e condenar a parte promovida em danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais
)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC”.

No presente caso, em que pese à instituição financeira Recorrente alegar que houve a contratação de
Crédito Unificado com Proteção
nº 320000206170 pelo correntista, por meio de aplicativo ou site do banco, o qual teria sido formalizado em 06/04/2022, no valor de R$ 13.766,12, depositado na conta corrente do autor, a ser pago em 60 parcelas de R$1.396,94, tal contratação não restou cabalmente comprovada, tendo em vista que no contrato juntado não contém a assinatura do autor e nem assinatura eletrônica, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, ausente à prova da contratação do
Crédito Unificado com Proteção
objeto da presente demanda, que resultou na negativação do nome do correntista nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$18.965,47, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Por fim, observo que a Recorrente requereu a devolução do valor depositado na conta corrente do Recorrido ou de autorização para estorno do valor na conta ou que seja realizada a compensação do valor arbitrado na condenação com o valor do deposito efetuado.

Em relação a tal pretensão, da análise do extrato da conta corrente do autor, verifico que, após o lançamento do crédito de R$13.766,12 em 06/04/2022, houve a liquidação do empréstimo, do débito de cartão de crédito e do saldo devedor em conta, restando um saldo final no dia de “0,00”, ou seja, todo valor creditado foi utilizado para liquidação das dívidas, conforme abaixo se vê:

Com efeito, se todo o valor creditado foi utilizado para liquidação dos contratos de n° 000010627084, 320000184920, 660000271800, e considerando que a sentença declarou inexistente o contrato de crédito unificado, logo, as dívidas que anteriormente haviam sido quitadas por este contrato, voltaram ao status anterior – saldo inadimplente, logo, deve ser rejeitada a pretensão de devolução/compensação de valor creditado na conta corrente do autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém lhe nego provimento.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023